Tribunal: TJDFT
Processo: 0000410-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BENS NÃO RECUPERADOS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. O prejuízo suportado pela vítima é inerente ao tipo penal do furto, não devendo, com fundamento na circunstância judicial relativa às consequências do crime, servir para a exasperação da pena-base, exceto quando o valor for expressivo e extrapolar a normalidade do tipo.
2. Promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.